Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-23.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006911-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVANTE), 1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e embargos de declaração, em que a agravante sustentou a natureza concursal do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que a ação originária foi ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, bem como alegou a competência do juízo universal para o controle de atos constritivos, violação ao princípio da par conditio
creditorum
e inexigibilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal ou extraconcursal; (
ii
) estabelecer se o prosseguimento da execução individual viola a competência do juízo da recuperação judicial e o princípio da preservação da empresa; e (
iii
) determinar se é exigível a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC em relação a crédito extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 submete à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido
recuperacional
, sendo determinante o momento da constituição da obrigação.

O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais surge com a sentença que os arbitra, constituindo-se apenas com o provimento jurisdicional que fixa a verba honorária.

A sentença que fixou os honorários foi proferida após o pedido de recuperação judicial, circunstância que confere ao crédito natureza extraconcursal e afasta sua sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.

O ajuizamento da ação originária em momento anterior ao pedido
recuperacional
não altera a natureza do crédito, pois o fato constitutivo do direito aos honorários ocorre com sua fixação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que honorários sucumbenciais arbitrados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem ao plano
recuperacional
.

A competência do juízo
recuperacional
para controle de atos constritivos sobre bens essenciais não impede o regular processamento das execuções de créditos extraconcursais perante o juízo de origem.

A agravante não demonstra concretamente que eventual constrição patrimonial comprometa a execução do plano de recuperação judicial ou recaia sobre bens essenciais à atividade empresarial.

O magistrado de origem enfrenta adequadamente a questão central da controvérsia ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, inexistindo omissão ou contradição apta a justificar a reforma da decisão.

A continuidade da execução individual de crédito extraconcursal preserva a eficácia das obrigações constituídas após o pedido
recuperacional
e não afronta o princípio da preservação da empresa.

A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC incide regularmente sobre crédito extraconcursal diante da exigibilidade plena da obrigação e da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais possui como marco constitutivo a sentença que os arbitra.

Honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal e não se submetem ao plano de recuperação judicial.

A execução individual de crédito extraconcursal pode prosseguir no juízo de origem, ressalvada a competência do juízo
recuperacional
para controle de constrições sobre bens essenciais devidamente demonstrados.

A incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC é cabível em relação a créditos extraconcursais não pagos voluntariamente no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º e 49, caput; CPC,
arts
. 523, §1º, e 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.444.262/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTONº.1006911-23.2026.8.11.0000

UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ME X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do
C
umprimento de
S
entença nº 1035245-80.2022.8.11.0041
, manejado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, os embargos de declaração opostos.

Para tanto, a
agravante defende que o crédito possui natureza concursal, uma vez que a ação originária que deu ensejo à fixação da verba honorária foi protocolada em data anterior ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 09 de dezembro de 2021.

Argumenta que a decisão recorrida padece de vícios de fundamentação por não ter enfrentado adequadamente as teses de competência absoluta do juízo universal para o controle de atos constritivos, a violação ao princípio da
par conditio
creditorum
e a inexigibilidade da multa prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Afirma que o prosseguimento da execução individual, com a possibilidade de bloqueios via sistemas eletrônicos, compromete severamente o fluxo de caixa e a viabilidade do plano de soerguimento já homologado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar
contrarrazões
.

A
D
outa Procuradoria de Justiça, em parecer lançado aos autos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, compreendendo que o crédito em questão ostenta natureza extraconcursal por ter sido constituído após o pedido
recuperacional
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside em verificar a natureza jurídica do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, bem como a possibilidade de prosseguimento da execução individual para a satisfação desse valor.

Neste cenário, é indispensável observar que o artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que se sujeitam à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O marco temporal para a definição da submissão do crédito aos efeitos do plano é, portanto, o momento em que ocorre o fato gerador da obrigação
, de modo que, t
ratando-se de honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o marco constitutivo do direito à verba honorária é a sentença que os arbitra.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL (RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO

RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO

PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. O advogado que tem os seus honorários alcançados pela decisão assume a

condição de terceiro prejudicado e, assim, legitimidade para a sua impugnação por

meio de interposição de recurso, com base no artigo 996 do Código de Processo

Civil.

2.
O crédito decorrente da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais,

prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possui natureza

extraconcursal, nos termos do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Assim, não

se sujeita ao plano de recuperação e a seus efeitos. Precedentes
.

3.

Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso

especial.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.444.262/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,

Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

No caso examinado, os elementos probatórios indicam que o pedido de recuperação judicial da empresa agravante foi protocolado em 09 de dezembro de 2021. Por outro lado, a verba honorária objeto do cumprimento de sentença foi fixada apenas em 10 de abril de 2024, ou seja, mais de dois anos após o ingresso no regime
recuperacional
.

Desta maneira, por ter sido constituído em momento posterior ao pedido de soerguimento, o crédito ostenta natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação judicial ou à suspensão prevista no artigo 6º da legislação específica.

A circunstância de a ação que originou a condenação ter sido proposta antes do pedido de recuperação não altera essa conclusão jurídica
, tendo em conta que o
direito aos honorários de sucumbência nasce com o provimento jurisdicional que encerra a lide ou decide o incidente, sendo este o ato que qualifica o crédito.

Portanto, se a sentença é posterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dela decorrente é novo em relação ao processo de soerguimento, devendo ser satisfeito fora do regime de concurso de credores.

Quanto à alegação de que a competência para o controle de atos constritivos seria exclusiva do juízo universal, é certo que a jurisprudência admite, em situações específicas, que o juízo da recuperação exerça o controle sobre bens essenciais à atividade empresarial. Contudo, essa regra não impede o regular processamento das execuções de créditos extraconcursais em seus juízos de origem.

No presente caso, não houve a demonstração objetiva de que eventual bloqueio do valor exequendo, que se apresenta módico em relação à estrutura da empresa, teria o condão de inviabilizar o cumprimento do plano ou atingir bens declarados como essenciais pelo juízo
recuperacional
.

Dito isso, as omissões e contradições apontadas pela agravante em relação à decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem não se sustentam
, mormente porque o
magistrado de primeiro grau enfrentou o ponto nevrálgico da demanda ao definir a natureza extraconcursal do crédito com base na data da fixação dos honorários.

Dessa feita, qua
ndo a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte que não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Ademais, a
manutenção da execução individual não fere o princípio da preservação da empresa, mas garante a eficácia dos títulos constituídos após o pedido de recuperação, evitando que o regime
recuperacional
se torne um salvo-conduto para o inadimplemento de obrigações correntes e processuais surgidas durante o período de soerguimento.

A

multa do artigo 523, §1º, do CPC é perfeitamente aplicável, uma vez que, tratando-se de crédito extraconcursal, a exigibilidade é plena e a mora se caracteriza pelo não pagamento voluntário no prazo legal.

Neste cenário, a decisão agravada não merece qualquer reparo, pois se encontra em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial dominante tanto nesta Corte quanto nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026